Tribunal: TJDFT
Processo: 0732503-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732503-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA AGRAVADO: EMANUEL LELLIS VILLANOVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BROFFICES SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n.o 0723937-52.2025.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor da EMANUEL LELLIS VILLANOVA, declinou da competência para a comarca de Juiz de Fora – MG, nos seguintes termos (ID 235224761 dos autos originais): “O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Juiz de Fora - MG, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe. Em suas razões recursais (ID 74840429), alega que a relação jurídica objeto da execução não possui natureza consumerista, tratando-se de contrato de coworking, caracterizado como prestação de serviços e cessão de espaço comercial, utilizado como insumo para atividade empresarial. Sustenta que o contrato firmado entre as partes não configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, pois o executado não é destinatário final dos serviços prestados. Afirma que o contrato de coworking possui natureza atípica, com dupla finalidade (locação e prestação de serviços), o que afasta a incidência do CDC. Argumenta que a decisão agravada desconsidera a natureza empresarial da relação e a ausência de hipossuficiência do executado, contrariando jurisprudência do STJ e do TJDFT. Aduz que o contrato celebrado entre as partes é regido pelo Código Civil. Informa que foi eleito o foro de Brasília/DF como competente para dirimir eventuais controvérsias. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 74862094). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Assim, o processo não será remetido para a comarca de Minas Gerais. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seria enviado o processo para a comarca de Minas Gerais. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Juiz de Fora - MG, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a remessa do processo, antes do julgamento do recurso. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pela agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora